Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela embargada, em face à sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Adoto parcialmente o relatório da sentença, a seguir transcrito (ID. 67287378): “Trata-se de embargos de terceiro opostos em 5/9/2022 por VALDIRENE DA SILVA GOMES em desfavor de INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, partes qualificadas nos autos. A embargante menciona que nos autos de processo de execução de título extrajudicial do qual não participou (no 0710402-76.2018.8.07.0009), há iminente possibilidade de expedição de ordem para contrição de bens dos devedores, dentre eles ISRAEL DOS SANTOS GOMES, seu cônjuge, que figurou como fiador em contrato de compra e venda de maquinário. Defende, entretanto, que a fiança prestada pelo cônjuge, sem a necessária outorga uxória, é nula de pleno direito, motivo pelo qual não pode ter seu patrimônio atingido pela penhora, restando viável a defesa dos seus interesses por meio de embargos de terceiro. Requer liminarmente a suspensão do processo de execução e ao final a confirmação da medida, além da declaração de nulidade da fiança prestada pelo cônjuge sem a sua anuência. Junta documentos e pede a gratuidade. Emenda à inicial, id. 150187902. Deferida a gratuidade de justiça e concedida parcialmente a tutela de urgência (id. 153739191). Posteriormente alterada, em sede recursal, para determinar a suspensão de qualquer ato de alienação ou excussão dos bens pertencentes ao casal por força da garantia fidejussória (id. 169488135). Citada, a embargada não apresentou contestação (id. 158884446). Em especificação de provas, a autora requereu seu depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (id. 160333001), o qual foi indeferido pela decisão exarada em id. 184430162.”. Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos de terceiro, “para declarar a invalidade e ineficácia da fiança prestada por ISRAEL DOS SANTOS GOMES no contrato de compra e venda id. 135900311 e excluí-lo do polo passivo do processo de execução no 0710402-76.2018.8.07.0009.”. A embargada foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 101.788,73 (cento e um mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). A embargada interpôs apelação. Em suas razões, discorreu acerca de questões fáticas relativas ao estado civil do fiador, quem teria prestado afirmação falsa, ocultando sua condição de casado à época em que afiançou o contrato celebrado nos autos da ação originária. Preparo regular (ID’s. 67287381/67287390). Em contrarrazões, a apelada sustentou a inadmissibilidade do recurso diante da violação ao Princípio da Dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 67287395). Instada a se manifestar acerca do cabimento de seu recurso, a apelante quedou-se inerte, conforme certificado (ID. 68884216). É o relatório. Decido. Inicialmente, convém destacar que a apelante foi citada para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que configurou sua revelia. Nesse caso, como a recorrente não discutiu nenhuma matéria de fato perante o juízo a quo, sua apelação somente poderia ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que pudessem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Apropriadamente, fatos não ventilados e nem discutidos no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal, sob pena de afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão. Nesse sentido, é a exegese do art. 1.014 do CPC, que veda aos litigantes suscitarem em sede recursal questões novas, salvo se demonstrarem que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido perante juízo a quo, não servindo a instância recursal para inaugurar análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. No caso, a apelante busca reinaugurar a fase de defesa, com a apresentação de argumentos e fatos novos, bem assim reabrir a fase probatória, como se fosse possível a instância revisora examiná-los, mesmo que deixados de submetê-los ao contraditório e a ampla defesa na origem. Por se tratar de questão de fato não ventilada em momento oportuno, incabível sua apreciação, pois a norma processual veda rediscussão de questões decididas e sobre as quais se operou a preclusão (art. 507 do CPC). De mais a mais, os efeitos da revelia foram corretamente aplicados ao caso concreto, tendo em vista que o litígio versa sobre direitos disponíveis e não há incidência de qualquer das exceções previstas no art. 345 do CPC. A propósito, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, diante da inexistência de vínculo a ensejar a retenção dos valores em conta salário, presente a reparação cível, visto que o banco não logrou êxito em provar qualquer excludente de responsabilidade, cabendo ressaltar que, por sua ineficiência, não evidenciou a contratação levada a efeito no momento oportuno. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. (Acórdão 1644855, 07327128920218070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a desconstituição da sentença, tendo pleiteado o reconhecimento de questões não suscitadas na primeira instância. 2. A apelação que veicula questões de fato que não foi objeto de deliberação no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1684493, 0715735-85.2022.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.). APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância. 2. Havendo a revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1652143, 07035256620228070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912